Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713780-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANAILSON SOUZA DA CUNHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de VANAILSON SOUZA DA CUNHA, preso desde 2/4/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 140, caput e artigo 147, § 1o, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 64/68). Alega a impetrante que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não tem envolvimento com a criminalidade de qualquer tipo. Informa que não se fazem presentes os requisitos para conversão da prisão em preventiva, ao argumento de se evitar possível reiteração criminosa, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas seriam suficientes para resguardo da vítima. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ou fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida (fls. 82/85). Em informações, o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia comunica que acolhendo manifestação do Ministério Público, foi proferida decisão determinando o arquivamento do procedimento investigatório por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no artigo 18 do mesmo diploma legal (fls. 99/100). É o relatório. Decido. o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia informa em ofício acostado às fls. 99/100, que foi proferida decisão determinando o arquivamento dos autos e a revogação da prisão preventiva do paciente em 10/4/2025, conforme se verifica em cópia da decisão constante às fls. 102/104. Logo, não mais subsisti interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2025 16:59:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora